Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ITCD – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS. FATO GERADOR. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. EXTINÇÃO DO USUFRUTO VITALÍCIO COM O FALECIMENTO DO USUFRUTUÁRIO. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Juros de mora e atualização monetária. Os encargos legais sobre o imposto incidem desde o fato gerador. Afastando dúvidas interpretativas, o art. 12 do Decreto 16116/1994, vigente à época do fato gerador, estabeleceu que o imposto deve ser pago antes da sentença homologatória da partilha (inciso II, com a redação dada pelo Decreto n. 16.939/1995). Tratando-se de extinção de usufruto por morte do usufrutuário, no prazo de até 30 dias, contado do falecimento. O art. 17, inciso III, do Decreto n. 34.982/2013, atualmente em vigor, encaminha-se no mesmo sentido. Assim, correta a atualização e cobrança de juros pela Fazenda, de modo que não há modificação a incidir sobre o acórdão embargado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.